Tribunal: TJMT
Processo: 1040168-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040168-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOACIR SILVA DE JESUS - CPF: 703.172.891-60 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que mantém a custódia cautelar do paciente por mais de oito meses, desde 07 de abril de 2025, sem prolação de sentença, embora os autos estejam conclusos desde 09 de junho de 2025, em ação penal por tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A constatação de que o paciente encontra-se preso há mais de 08 (oito) meses e os autos conclusos para sentença há mais de 06 (seis) meses, sem justificativa plausível e sem resposta do juízo singular ao chamado judicial, evidencia a inércia estatal e caracteriza o constrangimento ilegal.

2.

A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige demonstração contínua de sua necessidade, não se compatibilizando com a mora processual injustificada.

3.

A manutenção da custódia cautelar por período excessivo, sem movimentação processual significativa, converte a medida em antecipação de pena, violando o devido processo legal e a razoabilidade.

4.

A revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, mostra-se adequada diante da perda de proporcionalidade e da ausência de provocação da defesa para o atraso verificado.

IV. Dispositivo:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo na prolação da sentença, quando não imputável à defesa e sem justificativa razoável, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva. 2. A ausência de movimentação processual por mais de seis meses após conclusão dos autos, por inércia do juízo, deslegitima a manutenção da prisão cautelar. 3. A prisão preventiva deve conservar sua natureza instrumental e excepcional, sendo inadmissível sua conversão em pena antecipada por falhas estatais”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 e art. 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 08/04/2024; STJ – AgRg no RHC n. 134.846/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. em 15/06/2021; TJMT – HC n. 1011693-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus i
mpetrado em favor de
JOACIR SILVA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que mantém o paciente preso preventivamente desde 07 de abril de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, desobediência e direção perigosa.

Em suas razões, o impetrante sustenta excesso de prazo entre a conclusão dos autos para a prolação de sentença e a presente data.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 328591861).

Documentação juntada (Id. 328591868 a 328591877).

Liminar indeferida (Id. 328823874).

O magistrado de primeiro grau não prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 335367499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

De início, é importante frisar que para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento do andamento processual, não basta a mera prorrogação de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do feito, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito:

(...)
É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(...).

(AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024) (grifos meus).

No caso em apreço, a defesa sustenta que o paciente Joacir Silva de Jesus está preso preventivamente desde 07 de abril de 2025, sendo que os autos da Ação Penal n. 1014049-69.2025.8.11.0002 encontram-se conclusos para a prolação de sentença desde 09 de junho de 2025, sem qualquer decisão do magistrado competente.

Em consulta à Ação Penal n. 1014049-69.2025.8.11.0002 no sistema PJE, constata-se a veracidade das informações apresentadas pelo impetrante, tendo a instrução processual sido finalizada e os autos feitos conclusos para sentença há mais de 06 (seis) meses.

Ademais, instado a prestar informações, o Juízo
a quo
sequer respondeu ao chamado judicial, deixando transcorrer
in albis
o prazo para sua manifestação.

Acerca dessa temática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do constrangimento ilegal diante de excesso de prazo, sempre que evidenciada a inércia ou desídia estatal no regular processamento da persecução penal, especialmente quando não se observa qualquer circunstância impeditiva atribuível à defesa ou ao paciente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia.

3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021.

4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas. prisão preventiva.
excesso de prazo caracterizado
. ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado ato omissivo do Juízo singular por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da custódia preventiva do paciente.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para formação da culpa
.

III. Razões de decidir

1.
Se o paciente está preso cautelarmente há mais 7 (sete) meses, apresentou defesa preliminar há 5 (cinco) meses, a ação não apresenta nenhuma complexidade [um denunciado por tráfico de drogas] e inexiste previsão para sentença, sopesada a designação de audiência com prazo de 5 (cinco) meses quando resultaria em mais de 1 (um) ano de custódia cautelar, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado
.

2.
Afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo dada a gravidade da conduta atribuída ao paciente, extraída da quantidade e diversidade de drogas [98,61g de pasta-base de cocaína; 6,15g de cocaína; e 71,35g de maconha], somadas a apreensão de apetrecho [uma balança de precisão], na posse e na residência do paciente
.

IV. Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para revogar a prisão cautelar, com imposição de medidas alternativas
.

Teses de julgamento:

1.
O excesso de prazo na formação da culpa, quando não imputável à defesa e sem justificativa razoável, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva
.

2.
A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, somada à apreensão de balança de precisão, comumente utilizada durante o preparo da droga para venda, justifica a imposição de medidas cautelares alternativas (...)
.

(N.U 1011693-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (grifos meus).

A demora injustificada para se prolatar sentença em um processo devidamente instruído que se encontra concluso no gabinete do magistrado aguardando a prolação de sentença por mais de 06 (seis) meses escancara uma disfunção sistêmica que não pode ser suportada indefinidamente pela parte processada, sobretudo quando submetida à segregação cautelar por período superior a 08 (oito) meses, desde 07 de abril de 2025.

Em outras palavras, entendo que a paralisia institucional, sob o manto de uma apuração incompleta e indefinidamente prorrogada, não pode ser admitida em um Estado Democrático de Direito.

Insta salientar que não se está aqui a banalizar a prisão cautelar ou enfraquecer a persecução penal em casos graves. Ao revés, trata-se de reafirmar o entendimento de que a prisão preventiva deve manter sua natureza instrumental e excepcional, subordinada a requisitos legais objetivos e subjetivos, e, sobretudo, à necessidade de permanência de sua motivação.

A perda da utilidade e da proporcionalidade da medida, por conta da inércia do Estado, transfigura sua essência jurídica e a converte, indevidamente, em antecipação de pena.

Registre-se, por fim, que nem impetrante, tampouco o paciente, contribuíram para a morosidade do feito. Pelo contrário, o processo encontra-se devidamente instruído e concluso para sentença desde 09 de junho de 2025, ou seja, há mais de 06 (seis) meses por inércia exclusiva do Juízo competente.

Em contraste, observa-se que a excessiva demora na prolação da sentença — mantidos os autos conclusos por mais de 06 (seis) meses — vulnera o devido processo legal e impõe ao paciente grave ônus, ao perpetuar indevidamente a sua submissão à persecução penal sem definição judicial do mérito.

Além disso, o magistrado de origem sequer cumpriu o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe o dever de reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de ilegalidade da segregação cautelar.

A ausência dessa reavaliação periódica, com motivação concreta e atual, também representa flagrante violação ao texto legal e compromete a higidez da medida constritiva.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento do excesso de prazo, tornando possível e adequada a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

É pertinente mencionar o que disse o Min. Rogério Schietti, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:

Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
para reconhecer o excesso de prazo e revogar a prisão preventiva do paciente Joacir Silva de Jesus, substituindo-a por medidas cautelares diversas da segregação (art. 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem prejuízo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entender necessárias:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Imperioso destacar que este Relator entrou em contato por telefone com o impetrado, por mais de três vezes, porém este não atendeu. Mesmo encaminhando mensagem, não houve resposta.

Diante deste quadro, admoesto o magistrado de primeiro grau, por não se tratar de um caso isolado, que caso deixe de prestar as informações devidas ou aja com desídia em seu mister, na próxima oportunidade haverá o encaminhamento da situação para providências da Corregedoria Geral da Justiça.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição de Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025